Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-03.2022.8.11.0021
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-03.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), CLEONICE P. DA SILVA LTDA - CNPJ: 23.245.846/0001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte ré contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar se é cabível a formulação de pedido de revisão de cláusulas contratuais em sede de contestação na ação de cobrança, sem a devida reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de perícia contábil requerida de forma genérica.

A ação de cobrança não possui natureza dúplice, de modo que a pretensão de revisão de cláusulas contratuais, por extrapolar os limites da matéria de defesa, deve ser formulada por meio de reconvenção ou em ação autônoma, não sendo cabível sua análise quando arguida apenas em contestação.

Compete ao réu o ônus da impugnação especificada dos fatos e documentos apresentados pelo autor, sob pena de, em face de alegações genéricas, serem considerados incontroversos o débito e sua evolução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEONICE P. DA SILVA LTDA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1002009-03.2022.8.11.0021, movida pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 115.093,42, referente ao inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Por conseguinte, condenou a requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, que obstou a produção de prova pericial contábil, reputada essencial para demonstrar a abusividade dos encargos financeiros aplicados.

No mérito, defende a possibilidade de arguir a abusividade contratual como matéria de defesa, sem a necessidade de reconvenção, conforme entendimento jurisprudencial.

Por fim, alega a existência de encargos abusivos e o crescimento desproporcional da dívida, que teria se iniciado com um limite de R$ 30.000,00.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança; ou c) sucessivamente, que seja reconhecido o direito à revisão contratual incidental para readequar os juros e encargos à taxa média de mercado.

Contrarrazões apresentadas no ID 329152893.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da preliminar de cerceamento de defesa

O ordenamento processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção para a formação de seu convencimento, conforme dispõe o art. 370 do CPC.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355, inciso I, do mesmo diploma, é, portanto, um poder-dever do juiz quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos incidentes sobre o contrato de crédito rotativo. A apelante, em sua contestação, limitou-se a alegar a abusividade dos juros e encargos de forma genérica, sem especificar quais cláusulas seriam ilegais, qual o percentual de juros reputado correto ou apresentar uma planilha com o valor que entende devido. O pedido de perícia, desacompanhado de indícios mínimos de irregularidade, não pode ser admitido. A produção de prova pericial não pode servir como sucedâneo ao ônus da parte de fundamentar minimamente suas alegações.

Dessa forma, estando o juízo suficientemente instruído com os documentos necessários à resolução da lide, e diante da generalidade das impugnações da apelante, a prolação de sentença antecipada não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito

No mérito, a controvérsia recursal gravita em torno de dois pontos centrais: a possibilidade de se discutir a abusividade de cláusulas contratuais em sede de contestação e a efetiva existência de encargos ilegais na formação do débito cobrado.

A ação de cobrança possui natureza condenatória e visa à constituição de um título executivo judicial a partir de uma obrigação inadimplida. A defesa, por sua vez, deve se ater a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A pretensão de revisar cláusulas contratuais, por outro lado, extrapola a simples defesa. Ela constitui um pedido autônomo, de natureza declaratória e constitutiva negativa, que busca desconstituir parte da relação jurídica material. Tal pleito, por sua natureza e objeto, não se confunde com a matéria de defesa propriamente dita, exigindo, para sua apreciação no mesmo processo, a propositura de reconvenção, conforme preceitua o art. 343 do CPC, ou o ajuizamento de ação autônoma.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça trilha esse norte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A conclusão do Tribunal local encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo a qual "não se pode formular, na contestação, pedido de rescisão ou revisão contratual, tendo em vista que o direito do autor só seria extinto ou modificado após a decretação da rescisão ou da revisão do contrato por sentença e, para tanto, seria necessária a realização de um pedido em reconvenção ou em ação autônoma"(REsp n . 2.000.288/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022). Incidência da Súmula 83/STJ . 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2079781 GO 2023/0203729-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MATÉRIA ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU DE AÇÃO AUTÔNOMA – INVIABILIDADE DE REVISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em ação de cobrança, o questionamento acerca de eventual abusividade praticada pela instituição financeira em contratos de empréstimo, somente pode ser formulado por meio de reconvenção, em razão da natureza distinta dos provimentos jurisdicionais perseguidos
. Precedente: TJMT, Ap 46999/2016.”
(N.U 0045117-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019)

Superada a questão processual, cumpre analisar a origem e a evolução da dívida. A apelante alega uma suposta discrepância entre o valor inicial do contrato (R$ 30.000,00) e o montante final cobrado (R$ 115.093,42), insinuando a existência de abusividades.

Conforme documentado nos autos, as partes celebraram uma "Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida – Renovação Automática" (ID 329152367). A natureza deste contrato é de crédito rotativo, cujo limite é recomposto à medida que o devedor realiza amortizações. O instrumento contratual é claro ao prever, na Cláusula Primeira, a natureza rotativa do limite e, na Cláusula Quinze, parágrafo primeiro, a prorrogação automática do prazo por períodos idênticos, mantendo-se as mesmas condições.

O Banco apelado demonstrou, por meio dos extratos e da planilha de cálculo (ID 329152369), que o limite de crédito foi utilizado e renovado, chegando ao patamar de R$ 100.000,00, valor este que, segundo alega, foi integralmente utilizado pela apelante e sobre o qual incidiram os encargos contratuais até o inadimplemento.

A apelante, por sua vez, não impugnou especificamente os lançamentos constantes nos extratos, nem negou ter se beneficiado do limite de crédito majorado. Sua defesa se pautou em alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e fundamentada, quais seriam as irregularidades. O ônus da prova, nesse ponto, era seu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e dele não se desincumbiu.

A instituição financeira cumpriu seu dever de provar o fato constitutivo de seu direito, apresentando o contrato firmado e os demonstrativos que atestam a origem e a evolução do débito. Inexistindo prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, a procedência do pedido de cobrança era medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026